Tribunal: STF
Processo: RE 104646
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, PARA REDUZIR A PENA
IMPOSTA, TÃO SÓ, A MULTA. CÓDIGO PENAL, ART. 114. PRESCRIÇÃO, NO
CASO, DA PRETENSAO PUNITIVA E NÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA.
LEI N. 7209/1984. ORIENTAÇÃO DO STF, NO JULGAMENTO DO
RE 104.500-1/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.